Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DE PONTUAÇÃO. AVANÇO NO SINAL VERMELHO. LOCAL ERMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0758274-27.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. O agravante alegou cometeu infração de avanço de sinal vermelho, às 2h42 da madrugada, em local ermo e sem qualquer segurança. Aduziu que permanecer parado em sua motocicleta naquele local importaria em risco à sua integridade física. Afirmou que no momento a infração não havia no local outros veículos ou pedestres. Defendeu que, naquele momento, deveria o semáforo estar intermitente. Pugnou pelo deferimento da liminar, suspendendo-se as pontuações administrativas, a fim de que não tenha seu direito de dirigir cassado, posto que, à época dos fatos, era permissionário do direito de dirigir. Pugnou também pela concessão de feito suspensivo ao recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 42478260).
4. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante não demonstrou nos autos os fatos por ele alegados. Não há elementos que comprovem tratar-se de local ermo e com potencial perigo de ofensa à integridade física do requerente. Além disso, o próprio autor afirma ter avançado o sinal vermelho, não havendo qualquer elemento que corrobore o estado de necessidade alegado, o que poderá ser apurado ao longo da instrução processual.
5. Não havendo elementos que indiquem a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise do risco alegado.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.